Tribunal: TJMT
Processo: 1029155-42.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029155-42.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.675.641-08 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .-

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ENDEREÇO APRESENTADO COMO COMPROVANTE EM PROCESSO DIVERSO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

NEGATIVAÇÃO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PAGAMENTO DO VALOR CONTESTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE
ENERGISA S/A
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito
.
2-
A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.
3-
Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 189534716, na reclamação no 1029155-42.2023.8.11.0002

do Juizado Especial Cível do Bairro Jardim Glória/VG, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em decorrência da inscrição do nome da parte LUCAS PEREIRA DA SILVA nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente

ENERGISA S/A
:
- negativação devida; - exercício regular do direito; - dano moral não configurado
.
Recorrente
LUCAS PEREIRA DA SILVA
:
- necessidade de majoração do valor do dano moral
.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ENERGISA S/A.

- existência de relação jurídica e do débito.

Apesar da negativa de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como do desconhecimento do débito questionado no valor de R$ 252,02 (
duzentos e cinquenta e dois reais e dois centavos
), vencido no dia 24/9/2021, que ocasionou negativação, a tese, no entanto, não encontra respaldo nas provas produzidas.

Além dos documentos de costume (
ficha cadastral; histórico de consumo; histórico de contas)
, tem-se a declaração de endereço de processo diverso (
1028280-43.2021.8.11.0002
), no qual o consumidor, ciente das sanções em caso de falsidade da referida declaração, afirma que no dia 23/8/2021 residia na Rua Iara, no 195, Quadra 1, Bairro Jardim Glória II, Várzea Grande-MT, que é objeto do contrato contestado e que deu origem à presente demanda judicial.

A supracitada declaração não restou impugnada, tendo a Recorrida apresentando manifestação genérica, alegando que a Recorrente não trouxe nenhum documento que comprove o vínculo jurídico entre as partes.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausente os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Deste modo,
evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral,
a pretensão do Recorrente merece prosperar.

- do pedido contraposto.

De modo que restou reconhecida a relação jurídica entre as partes, bem como, a existência da dívida, conclui-se correta a pretensão da Recorrente na cobrança do valor indicado na petição inicial (
art. 31 da Lei no 9.099/95
) de R$ 252,02 (
duzentos e cinquenta e dois reais e dois centavos
), conforme contrato de n. 0003330460202109, com juros e correção da data do respectivo vencimento
.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAGAMENTO COM ATRASO - JUROS DE MORA - TERMO A QUO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMPRESA DE ECONOMIA MISTA - FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 20, § 3o DO CPC. 1. A jurisprudência desta Corte é firme e pacífica quanto à

incidência de correção monetária nos pagamentos em atraso, mesmo que não haja previsão contratual. 2. A única exceção é quando o credor, ao receber a parcela devida, mesmo em atraso, dá quitação plena. 3. A simples consignação de recebimento no anverso da fatura não induz à quitação plena.
4. Juros de mora devidos a partir do vencimento de cada parcela em atraso, nos termos do art. 960 do CC, por se tratar de inadimplemento de obrigação positiva e líquida. Inexistência de violação ao art. 1.536, § 2o do CC.
5. Sendo a demandada sociedade de economia mista, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3o do CPC e não no § 4o do mesmo dispositivo e, portanto, deve obedecer os limites mínimo e máximo estabelecidos. 6. Recursos especiais improvidos.”
(STJ – 2a T – Resp. 437203/SP – 2002/0061162-2 – Rel. Min. Eliana Calmon – j. 17/10/2002 – DJE 18/11/2002 – p. 206). Grifei.

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de cobrança de dívida líquida e certa, o termo inicial para correção monetária é a data de vencimento do título que a embasa. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.”
(STJ – 1a T – Resp. no 1.211.707/MS – 2010/0162837-4 – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 08/10/2013). Grifei.

No caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, deverá a parte Recorrente se socorrer da via própria, posto que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido na petição inicial.

- da litigância de má fé.

Deste modo, evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2o, do CPC.”
(TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente LUCAS PEREIRA DA SILVA.

Evidente que, diante da conclusão do julgado em relação ao reconhecimento da relação jurídica entre as partes, inviável a pretensão do pedido de majoração.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de LUCAS PEREIRA DA SILVA e NEGO PROVIMENTO;
b)
DOU PROVIMENTO ao recurso da ENERGISA para:
b.1)
reformar a sentença combatida;
b.2)
nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGAR IMPROCEDENTE a ação proposta, e JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a parte Recorrente LUCAS PEREIRA DA SILVA:
b.2.1)
ao pagamento no valor de

252,02 (
duzentos e cinquenta e dois reais e dois centavos
), com juros e correção monetária do respectivo vencimento, além da multa pactuada, em favor do Recorrido
;
b.2.2)
com fundamento no artigos 80, II (
alterar a verdade dos fatos
), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95:
b.2.2.1)
como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida;
b.2.2.2)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
d)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
e)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
f)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e
, g)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024